Tribunal: TJPA
Processo: 0001889-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001889-41.2013.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, FUNDACAO CURRO VELHO, FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES, INSTITUTO DE ARTES DO PARA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, FUNDACAO DE TELECOMUNICACOES DO PARA, FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA, FUNDACAO CARLOS GOMES, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA, FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO PARA, FUNDACAO PARAENSE DE RADIODIFUSAO - FUNTELPA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 85, § 8º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC. O recurso impugna o critério de fixação adotado, sustentando que os honorários deveriam ser arbitrados com base no valor da causa, de R$ 1.000.000,00, mediante aplicação dos percentuais do § 2º do mesmo artigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em hipótese na qual o valor da causa é elevado, mas não demonstrado de forma objetiva, tampouco revelador de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais de valor da causa irrisório, inestimável ou proveito econômico não mensurável.

4.

O valor de R$ 1.000.000,00 atribuído à causa foi arbitrado sem qualquer critério técnico ou demonstração de impacto econômico individual ou coletivo, sendo considerado aleatório e desprovido de base objetiva.

5.

A decisão agravada observou os parâmetros legais e jurisprudenciais para a fixação equitativa, inclusive os valores da Tabela da OAB/PA, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0001889-41.2013.8.14.0301) interposto pelas FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO PARÁ contra decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que negou provimento à apelação cível em ação ordinária movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS DO PARÁ.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC.

Em razões recursais, o agravante afirma que a decisão monocrática deve ser reformada porque o valor da causa não foi estabelecido de forma aleatória, mas sim refletia a expectativa de ganho do sindicato, considerando que este representa milhares de servidores das fundações estaduais. Sustenta que os honorários deveriam ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, aplicados sobre o valor da causa, e não por equidade. Argumenta que não se enquadra nas hipóteses do § 8º do artigo 85 do CPC, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, nem de valor muito baixo.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O agravo interno não merece prosperar. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

A controvérsia central reside na forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se devem ser calculados com base no valor da causa mediante aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º do CPC, ou se é adequada a fixação por apreciação equitativa nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

A decisão agravada aplicou corretamente o critério equitativo previsto no artigo 85, § 8º do CPC, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, verifica-se que o valor da causa de R$ 1.000.000,00 foi efetivamente arbitrado sem demonstração de critério objetivo que justificasse tal montante. A pretensão autoral visava ao restabelecimento de gratificação por tempo integral e sua incorporação salarial, mas não houve demonstração de cálculos que permitissem aferir o real impacto econômico da demanda.

Os critérios de arbitramento de honorários estão previstos no art. 85 §2º, I a IV e §8º do CPC, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei)

Com o advento da Lei nº 14.365/2022, foi incluído o parágrafo 8º-A no art. 85 do CPC, trazendo parâmetros para a fixação da verba sucumbencial, sendo oportuno atentar para a inclusão:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo,
para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Denota-se da norma, que nas causas em que couber fixação equitativa, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

No caso, o valor da causa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi arbitrado com evidente aleatoriedade, sem demonstração de critério, e sem refletir o montante que poderia ser obtido com a procedência da demanda. Logo, considerando que na presente demanda não houve condenação ou proveito econômico, trata-se de hipótese de valor
inestimável
, restando inviável a aplicação do §2º do artigo 85.

Observando o valor recomendado pelo Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme Tabela de Honorários vigente no momento da prolação da sentença, temos o seguinte:

Tabela de Honorários OAB-PA - 2018

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (considerados sempre um só assunto) (...)

XXII – CONSULTORIA A SINDICATOS CLASSISTAS

1 – SEM RELAÇÃO EMPREGATÍCIA

1.1 – para sindicatos de empregados

1.1.1 – até 500 associados: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 4.144,00

1.1.2 – de 500 a 1000 associados: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 5.683,21

1.1.3 – mais de 1000 associados, por grupo de 500 ou fração de 500: 10% sobre condenação ou acordo, mais - R$ 6.867,21

Assim, considerando a pretensão autoral frustrada do Sindicato de empregados, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional em relação ao objeto da demanda.

Montante compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a importância e peculiaridades da causa, a complexidade do trabalho desempenhado e, a duração do processo.

Em situações em que foi aplicado o critério equitativo, esta Egrégia Corte Estadual utilizou como referência a Tabela da OAB, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente.
Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC
. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO – RECURSO DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO DEVE SER ELEVADO – JUÍZO DE EQUIDADE – PAR METROS NOVOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR – USO DA TABELA ELABORADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO DA OAB – ART. 85, § 8º-A – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA 1 – O valor da causa muito baixo (mil reais, no caso) autoriza o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2 –
Anteriormente deixado à mercê do subjetivismo exacerbado, o juízo de equidade passou a contar com parâmetros objetivos preconizados pela recente alteração legislativa, que remete à tabela de honorários confeccionada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 85, § 8º-A) para se chegar a um resultado seguro. Valor fixado à luz da estimativa feita na tabela
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10154028020218260451 SP 1015402-80.2021.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/10/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022). (grifei).

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. LEI N. 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento extinta sem resolução do mérito, em razão da verificação de litispendência. Na hipótese, a verba sucumbencial foi arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Colhe-se da petição inicial que foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Assim, os honorários de sucumbência corresponderiam a apenas R$100,00 (cem reais), numerário que não remunera o trabalho despendido pelos causídicos das partes vencedoras nos autos. 2. O art. 85, § 8º, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Em recente alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, segundo o qual, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 3.
A espécie comporta majoração dos honorários, que devem ser fixados por apreciação equitativa em valor que remunere de forma justa o trabalho realizado pelos representantes legais das partes vencedoras nos autos, observado o valor mínimo estipulado na tabela de honorários da OAB/DF
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07088010320218070018 1439993, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 20/07/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)”. (grifei).

Por fim, registra-se a título de esclarecimento, que a situação da demanda não possui identidade com o Tema 1.026/STJ, pois não se trata de redução de valor elevado, mas sim de aplicação do critério equitativo em razão do valor ser inestimável, considerando não só a completa aleatoriedade no arbitramento do valor da causa pelo Sindicato Apelado, mas também por não ser viável a sua real aferição. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O argumento dos agravantes de que o valor da causa refletiu a expectativa real de ganho do processo não prospera, uma vez que não foi demonstrada qualquer metodologia de cálculo que justificasse o montante de R$ 1.000.000,00. A mera alegação de que o sindicato representa milhares de servidores, sem apresentação de cálculos específicos sobre o impacto financeiro individual e coletivo, caracteriza efetivamente a aleatoriedade do valor atribuído à causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025